Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CREDPAGO SERVIÇOS DE COBRANÇA S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução, movida pelo Agravante em desfavor de JOSE GERALDO MOREIRA MOTA, parte agravada, por meio da qual restou indeferido o pedido de arresto de valores formulado pelo Agravante, sob o fundamento de inexistência dos requisitos para a medida constritiva. O Agravante persiste no pedido. Argumenta, em síntese, que o “único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado”. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Comunique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator